Tribunal: TJMT
Processo: 1018419-30.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018419-30.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURIDANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 880.083.981-91 (RECORRENTE), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018419-30.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Mauridania Francisca de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSENCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDAS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. CONSUMO SEMELHANTE A MESES ANTERIORES. FATURAS DEVIDAS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ANTE A RETIRADA DE MEDIDOR. SOLICITACAO DO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ANTE A EXISTENCIA DE PESSOA SE RECUPERANDO DE CIRURGIA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FATO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando declaratória c/c indenização por danos morais não é necessário o esgotamento da esfera administrativa para o recebimento da indenização na esfera judicial, tendo a parte interessada a faculdade de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário. Preliminar rejeitada.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada. Preliminar rejeitada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se os consumos reclamados pela consumidora foram emitidos em concordância com os meses anteriores, tais cobranças devem ser mantidas.

A retirada do relógio medidor de energia e a demora no restabelecimento do serviço, mesmo após diversas reclamações administrativas, ante ao estado de saúde da filha da consumidora, ante a situação extraordinária, caracteriza falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

Reduz-se o valor da indenização, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO
, e:

CONDENO a reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) de indenização por danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema PJE”.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

A Ré, pretende a reforma integral da sentença sob os seguintes fundamentos: Preliminarmente – ausência de pretensão resistida/ausência de pedido administrativo; incompetência do juizado/necessidade de prova pericial. Preambularmente – Variação da conta de energia em razão do aumento do consumo; da verdade dos fatos; do dever de cautela/do controle judicial sobre a regulação do setor elétrico. Quanto ao mérito – da leitura do medidor/variação de consumo dentro da média. Inexistência de erro da concessionária; das bandeiras tarifárias; da ausência de dano moral em razão da suspensão de energia/ausência de violação de direito da personalidade/meros dissabores; da ausência de ato ilícito; da impossibilidade de inversão do ônus da prova/ausência de comprovada hipossuficiência e verossimilhança das alegações autorais.

PRELIMINARES:

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares,

Alega a Recorrente, preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo e pretensão resistida.

A respeito do tema, mostra-se dispensável o prévio requerimento administrativo como condição para demandas em que se busca declarar inexistente relação jurídica e indenização por danos extrapatrimoniais.

Ademais, é preceito Constitucional, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que qualquer indivíduo pode acionar o Poder Judiciário sempre que houver violação ao seu direito, mediante lesão ou ameaça.

Por outro lado, importante salientar que a requerente realizou reclamação no PROCON, discorrendo sobre os mesmos fatos aqui noticiados e requerendo a juntada do teor dos protocolos de atendimentos por ela citados, sendo certificado que a empresa de energia deixou de apresentá-los.

Portanto, não acolho a preliminar suscitada.

É como voto.

– INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA

Colendos pares;

Destaca a Reclamada que o processo deve ser extinto diante da necessidade de se produzir prova pericial.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, considerando que a concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O caso em destaque se refere a duas situações distintas: cobrança acima da média de consumo e danos morais, em razão da interrupção do fornecimento do serviço, pelo período de onze (11) horas.

Quanto a cobrança acima da média, a Autora questiona as faturas dos meses de setembro, outubro e novembro do ano de 2019, que tiveram os seguintes consumos:

Setembro/19 – 146 kwh

Outubro/19 – 187 kwh

Novembro/19 – 174 kwh

Entretanto, ao se fazer um comparativo entre os consumos reclamados e os anteriormente registrados, vejo que em alguns meses houve consumo superior ao reclamado, conforme os destaques abaixo:

Desta forma, pela análise do histórico, os consumos discutidos pela autora já foram anteriormente registrados, sem que houvessem reclamações a respeito. Com isso, não há como da guarida a pretensão da autora, posto que as faturas não se mostram abusivas.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO – VARIAÇÃO DO CONSUMO – AUSÊNCIA DE AT ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas.
Todavia, havendo comprovação, através de histórico de consumo que o consumo é semelhante aos demais meses não impugnados pela autora, inexistem provas suficientes para embasar a procedência da ação.
2. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, de modo que tendo havido vistoria sem contraprova, mostra-se de rigor a improcedência da pretensão. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 10162602320218110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2022) (grifou-se)

Portanto, os registros reclamados são semelhantes aos registrados anteriormente, razão pela qual a cobrança deve ser mantida.

Já em relação a indenização pelo dano moral, conforme os relatos da Autora, houve a retirada do medidor de energia e a informação de que o serviço seria restabelecido em cinco horas, no entanto, mesmo após a realização de diversas reclamações, a requerida somente restabeleceu o serviço no outro dia às 11 horas da manhã.

Pelo que consta da reclamação no PROCON anexada aos autos, id 121134598, na audiência de mediação realizada em 06/10/2020, a autora requereu a apresentação dos protocolos nºs. 62049942, 62050660, 6058953, 6205545, 62054451 e 62053927. Dada a palavra a reclamada está se comprometeu em apresentar no prazo de 30 dias o conteúdo dos protocolos requeridos pela consumidora. No entanto, consta naqueles autos, a certidão datada de 26/11/2020, informando que o prazo para a fornecedora juntar os documentos, já havia transcorrido.

Desta forma, diante da tentativa da autora em fazer provas dos fatos alegados, por meio do teor dos protocolos apresentados no momento da suspensão do fornecimento do serviço, entendo que ainda que não tenha efetivamente comprovado seu teor, o fato da autora ter realizado seis protocolos cobrando o restabelecimento do serviço, pois sua filha estava se recuperando de uma cirurgia, configura falha na prestação do serviço e dever de indenizar, ante a existência de fato extraordinário que autoriza a concessão.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido, pois em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e demais julgados análogos proferidos por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e declarar válida as faturas discutidas nestes autos, referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2019.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022